Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701135-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PAULO FUTER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifico que o agravante deixou de instruir o feito com a própria petição do agravo de instrumento, constando apenas o preparo (ID 42788565/42788566) e as peças do processo de origem (proc. n. 0700055-78.2023.8.07.0018 – ID 42788567). Dessa forma, determino a intimação do agravante para que apresente a petição do agravo de instrumento, no prazo de 05 dias, com fundamento nos artigos 1.106 e 1.017, §3, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator